Tribunal: TJSP
Processo: 1004538-88.2017.8.26.0526
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004538-88.2017.8.26.0526/50000, da Comarca de Salto, em que é embargante ZENAIDE
ALVES BINOTTO (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados GONÇALVES &
TORTOLA S.A. e MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004538-88.2017.8.26.0526/50000 -Voto no 21807 - Salto
2
Embargos de Declaração no 1004538-88.2017.8.26.0526/50000
Comarca: Salto
Embargante: Zenaide Alves Binotto (Justiça Gratuita)
Embargados: Gonçalves & Tortola S/A e Mapfre Vera Cruz
Seguradora S/A
Juiz: Christiano Rodrigo Gomes de Freitas
VOTO 21.807
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Inexistência de
quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Novo
Código de Processo Civil - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ZENAIDE
ALVES BINOTTO contra o acórdão proferido na Apelação Cível no
1004538-88.2017.8.26.0526, em que é apelante.
A embargante opõem embargos declaratórios com escopo de
omissão.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Os embargos opostos não padecem de qualquer defeito.
Assim é porque, independentemente do enfoque trazido ao
debate pela embargante, o certo é que pretende rediscutir e modificar
matéria já analisada nos autos.
E a rediscussão da matéria, no caso, é incabível, pois,
conforme ensina Pontes de Miranda, nos embargos de declaração
“não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima” (RJTJESP
87/324), sendo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
“os embargos declaratórios são apelos de integração, não de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004538-88.2017.8.26.0526/50000 -Voto no 21807 - Salto
3
substituição” (STJ, 1a Turma, RESP no 15.774-0, São Paulo).
Depois, os argumentos aqui deduzidos já são conhecidos,
tendo sido devidamente apreciados e rechaçados pelo acórdão, que
concluiu com total coerência e clareza ao sinalar a inexistência de
qualquer elemento apto a indicar vício de consentimento no acordo
entabulado, a concluir que a demandante assinou o termo de
transação extrajudicial de livre e espontânea vontade.
Além do mais, não demonstrada a outorga da ressalva
existente no termo encartado a fls. 271.
Ademais, pelos motivos apresentados, constata-se que as
irresignações da embargante estão ligadas ao resultado da decisão e
não especificamente a alguma omissão, contradição ou obscuridade,
inexistindo, portanto, motivo para haver pronunciamento de integração.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos opostos.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator